Tribunal: TJSP
Processo: 1006123-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Débito decorrente de compra com cartão com demonstração de pagamentos – Recurso que visa apenas afastar a pena pela litigância de má-fé– Autor que alterou a verdade dos fatos – Pena mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706595
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1006123-90.2020.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante CLEB ANJOS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006123-90.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no42178
E/D/O/V/S
VOTO No: 42178
APEL.No:1006123-90.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 35a VARA CÍVEL CENTRAL
APTE. :. CLEB ANJOS DA SILVA
APDO: BANCO BRADESCARD S/A
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de débito

Negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
Débito decorrente de compra com cartão com demonstração de
pagamentos Recurso que visa apenas afastar a pena pela litigância de
má-fé Autor que alterou a verdade dos fatos Pena mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.162/165, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Gustavo Henrique Bretas Marzagão, cujo
relatório fica adotado, que julgou improcedente ação
declaratória ajuizada pela apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, que não
agiu de má-fé. Alega que a pena aplicada é abusiva e
impede o amplo acesso à justiça. Alega que não restou
demonstrado no caso o dolo processual. Pede acolhimento do
recurso(fls. 168/179).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.182/192), anotada a justiça gratuita(fls. 37).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece acolhimento.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006123-90.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no42178
E/D/O/V/S
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
na qual alega o autor ter tomado conhecimento da inclusão
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela réu por
débito que desconhece.
Citado, o réu apresentou defesa alegando a
regularidade do débito, bem como do apontamento do nome do
autor nos cadastros de proteção ao crédito, esclarecendo
que o débito decorre da utilização de cartão de compras.
Na oportunidade acostou os documentos pessoais do autor,
proposta de adesão, faturas que comprovam pagamentos.
Em razão disso, a r. sentença guerreada
julgou improcedente a ação e condenou o autor a pena pela
litigância de má-fé fixada em 5% do valor da causa.
O autor busca apenas afastar a multa aplicada. Contudo, constata-se que o autor
nitidamente alterou a verdade dos fatos ao negar ou omitir
a existência de dívidas pendentes, buscando ainda obter
vantagem indevida com a indenização pleiteada.
Assim, incorre nas penas do artigo 80 e 81
do CPC, salientado que o valor fixado não é abusivo.
A sentença, portando, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.

IRINEU FAVA
RELATOR